Tribunal: TJSP
Processo: 1056046-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação – Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegações referentes à ilegitimidade passiva que se

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação – Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegações referentes à ilegitimidade passiva que se entrosam com o mérito – Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação da autora de que variações de tensão elétrica ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos dos seus segurados – Documentos juntados pela autora, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora decorreram de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056046-83.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ALFA SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056046-83.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 18514
APELAÇÃO No 1056046-83.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VARA CÍVEL
APELANTE: ALFA SEGURADORA S/A
APELADA: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. MARCELO DE MORAES SABBAG
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Inocorrência

Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça
o procedimento administrativo para que o consumidor
solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta
providência não impede o ajuizamento da presente ação
Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alegações referentes à
ilegitimidade passiva que se entrosam com o mérito

Preliminar arguida em contrarrazões afastada.
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA
ELÉTRICA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base
no Código de Defesa do Consumidor
Descabimento

Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser
considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade,
para se beneficiar da inversão do ônus da prova Alegação
da autora de que variações de tensão elétrica ocasionaram
danos
aos
equipamentos
eletroeletrônicos
dos
seus
segurados
Documentos juntados pela autora, visando
demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de
provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviços ou
orçamentos
de
assistências
técnicas

Não
ficou
demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos
equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora
decorreram de falhas na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré
Sentença de improcedência da ação mantida
Recurso
improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios,
arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação,
ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos
do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por ALFA SEGURADORA S/A contra COMPANHIA
JAGUARI DE ENERGIA, julgada improcedente pela respeitável sentença
de fls. 409/417, cujo relatório adoto, que condenou a autora ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056046-83.2018.8.26.0576 -Voto no
3
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 420/461),
alegando,
em
síntese,
que
os
documentos juntados aos autos
comprovavam os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos dos
seus segurados, em razão da oscilação na rede administrada pela
concessionária de energia elétrica recorrida.
Ressaltou que os laudos carreados aos autos,
foram produzidos por empresas técnicas, sem vínculo com as partes.
Segundo entendimento da apelante, diante da
comprovação do nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos
equipamentos eletroeletrônicos de seus segurados, e a rede de energia
elétrica mantida pela ré, impunha-se a condenação da empresa
concessionária de energia elétrica, ao ressarcimento destes prejuízos,
levando em conta a sua responsabilidade objetiva, prevista do no artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor.
Sustentou a inaplicabilidade da Resolução no
414/2010 da Aneel.
Procurou demonstrar que os sinistros decorrentes
de eventos da natureza, não eram causas de excludente de responsabilidade. Ressaltou que, as instalações internas dos
consumidores estavam em perfeitas condições e sustentou a necessidade
da inversão do ônus da prova.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da respeitável sentença, a fim de que a presente ação fosse
julgada procedente.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 463/464).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056046-83.2018.8.26.0576 -Voto no
4
A recorrida apresentou contrarrazões (fls. 557/575),
arguindo preliminarmente, a falta de interesse de agir e a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo desta ação. No mais, pugnou pelo
improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Afastam-se, inicialmente, as preliminares arguidas
pela recorrida em suas contrarrazões recursais (fls. 557/575).
Com efeito, não prospera a alegação de falta de
interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo de
ressarcimento de danos elétricos.
Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL
estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o
ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede
o ajuizamento da presente ação.
Isto porque, a referida Resolução da ANEEL não
pode se sobrepor à legislação processual em vigor, que não prevê como
pressuposto processual o prévio requerimento administrativo, e muito
menos ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário,
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Neste sentido, é o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
Ajuizamento
pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir. Irresignação da parte autora.
Cabimento. Desnecessidade de realização de prévio requerimento
administrativo. Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da ANEEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056046-83.2018.8.26.0576 -Voto no
5
que não pode se sobrepor às normas processuais, tampouco ao princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal). Interesse processual caracterizado. Precedentes. Sentença
anulada. Inviável, porém, o julgamento do mérito por esta Superior Instância
neste momento processual. Recurso provido em parte” (Apelação
1054371-84.2016.8.26.0114 Relator: Desembargador Walter Barone 24a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2017
Data de
publicação: 04/09/2017).
Cumpre salientar que, a legislação consumerista é
aplicável na espécie, uma vez que, embora a autora não seja a destinatária
final dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ocorreu a sub-
rogação dos direitos que cabiam aos seus segurados, então consumidores,
na relação primitiva, por ocasião do pagamento da referida indenização.
Assim, diante da sub-rogação legal, prevista no
artigo 786 do Código Civil, deu-se a condição de consumidora à seguradora,
a qual passou a se beneficiar do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, de conformidade com o artigo 349 do
Código Civil: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e fiadores”.
Todavia, conquanto aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso vertente, não se verifica no caso dos autos hipótese
autorizadora da inversão do ônus da prova.
Isto porque, conforme previsto no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão somente deve ocorrer
quando, a critério do Juízo, revele-se verossímil a alegação do consumidor
ou quando for ele hipossuficiente, circunstância que não se vislumbra no
caso vertente.
Na espécie, a empresa seguradora autora, de
grande porte, não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de
vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056046-83.2018.8.26.0576 -Voto no
6
Por outro lado, a arguição de ilegitimidade passiva,
sustentada pela recorrida em contrarrazões recursais, sob o argumento de
que os danos nos aparelhos não foram motivados por ocorrências na rede
elétrica, confunde-se com o mérito, com o qual será analisado.
De resto, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
regressiva
promovida
por
seguradora, visando ao reembolso da quantia de R$ 16.206,09, paga a seus
segurados decorrente de “distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens
eletroeletrônicos
que
guarneciam
o
referido
imóvel,
conforme
pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro, relatórios de regulação
e laudos técnicos anexos” (fls. 3).
Todavia, os documentos juntados pela autora a fls.
44, 58, 59, 72, 75, 76, 93, 95, 116, 117, 142 e 143, visando demonstrar o
nexo causal, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas
em meras ordens de serviço ou orçamentos de assistências técnicas.
Os referidos documentos não contêm considerações
sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-
científicos.
Neste
sentido,
vale
lembrar
os
seguintes
precedentes desta Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com diversos segurados
Oscilação na tensão da rede de
energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos
eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado
Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Indenização indevida
Sentença de
improcedência mantida Indevida a redução da verba honorária Recurso
improvido” (TJSP; ?Apelação Cível 1003409-77.2019.8.26.0526; Relatora:
Desembargadora?Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056046-83.2018.8.26.0576 -Voto no
7
Privado; Foro de Salto -?3a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020).
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente
Recurso da concessionária ré

Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de
recorrer ao Poder Judiciário Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta descarga elétrica na rede sob responsabilidade da concessionária -
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO” ?(TJSP; ?Apelação
Cível
1004453-98.2018.8.26.0322;
Relatora:
Desembargadora?Jonize
Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -?1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu
ônus, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de provar
fato constitutivo de seu direito, deixando de demonstrar o nexo de
causalidade.
Por conseguinte, não ficou demonstrado, de forma
segura, que os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos dos
segurados da autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo
causal.
Tal questão foi bem analisada nos seguintes tópicos
da r. sentença:
“A parte autora poderia tentar comprovar a
conclusão a que chegou internamente através de prova pericial em Juízo.
Porém, abdicou de tal prova (fls. 392/401, especialmente a fls. 398/401), vez
que pleiteou julgamento antecipado, deixando, assim, de demonstrar o nexo
de causalidade entre o(s) prejuízo(s) e o(s) ato(s) imputável(eis) à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056046-83.2018.8.26.0576 -Voto no
8
de energia requerida, devendo arcar com as consequências advindas, nos
termos do artigo 373, I, NCPC.” (fls. 413).
No caso em exame, não ficou demonstrado, de
forma segura, que os mencionados danos decorreram de falhas na
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal entre os aludidos prejuízos e
a rede de energia elétrica mantida pela concessionária ré.
Bem por isso, a sentença de improcedência da ação
deve ser mantida.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11o, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado a partir do
ajuizamento da ação, ficam majorados para 15% (quinze por cento).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR